Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725869-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: EDMUNDO GUIMARÃES FIGUEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO ACERCA DO TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MÉRITO. DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS EXPROPRIÁVEIS. COLETA DE INFORMAÇÕES. COOPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA APTA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. CONTEXTO PROCESSUAL ATUAL. INUTILIDADE DA MEDIDA 1. A questão relativa à suposta configuração de atos atentatórios à dignidade de justiça perante o juízo originário e a consequente aplicação de multa não foi submetida ao crivo da primeira instância. A manifestação deste Egrégio Colegiado quanto ao enquadramento da suposta ocorrência de ato atentatório implicaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância, razão pela qual não se conhece do agravo de instrumento neste ponto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio do seu Órgão Especial, tem lançado precedentes no sentido de permitir, em caráter excepcional, a constrição excepcional das verbas de natureza salarial quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, mitigando a regra da absoluta impenhorabilidade em determinados casos. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Diante do novo cenário jurisprudencial que se consolida quanto à mitigação da cláusula de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, a medida de expedição de ofícios aos órgãos previdenciários no caso concreto tem aptidão para concorrer como diligência apta às pretensões de satisfação do cumprimento de sentença, auxiliando o juízo na obtenção de informações que permitam, eventualmente, a aplicação da relativização para a constrição de tais verbas em favor da execução. 4.Com relação ao pedido de expedição de carta rogatória, a medida não representa utilidade satisfatória no atual contexto processual a que submetido o cumprimento de sentença, tendo em vista que a cooperação internacional nos moldes requisitados representa alto custo de movimentação judiciária e que o processo satisfativo se encaminha para o aparelhamento de outros bens expropriáveis já identificados nos autos originários. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 77 do CPC, defendendo a fixação de multa de 20% sobre o valor atualizado da causa, ante o comportamento atentatório à dignidade da justiça do recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, tendo que vista que “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 77 do CPC, porquanto verifica-se que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.107.384/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003